Tribunal: STF
Processo: Rcl 53636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADC Nº 42/DF E ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Stephen Charles O’Sullivan e Maria Aparecida dos Passos O’Sullivan, em face de decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.768.207/SP, que teria descumprido decisões do Supremo Tribunal Federal, dotadas de eficácia vinculante, proferidas no julgamento conjunto da ADC nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Além disso, a decisão reclamada teria afastado a aplicação da Lei nº 12.651, de 2012, ao caso concreto, sem a observância da reserva de plenário e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



2.     Os recamantes narram que o acórdão reclamado restabeleceu sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Bento do Sapucaí/SP, em ação civil pública proposta pela entidade SERRA (Sociedade Pró-Educação, Resgate e Recuperação Ambiental), que os condenou a promover a demolição de pequena edificação, situada em imóvel de sua propriedade, anulando-se as respectivas licenças ambientais, por considerar prevalecente o Código Florestal revogado (Lei nº 4.771, de 1965), em detrimento da Lei nº 12.651, de 2012.



3.     Discorrem sobre os fundamentos dos acórdãos proferidos no julgamento dos processos indicados como paradigmas e concluem que o Tribunal reclamado, ao contrário da orientação deste Supremo Tribunal Federal, tem afastado a aplicação do novo Código Florestal, sob a ótica da contrariedade ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Destacam violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ante a inobservância da cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade de norma, nos termos do art. 97 da Constituição da República.



4.     Requerem a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, buscam a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.



É o relatório.



Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



6.     No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Esses processos foram julgados em conjunto, com acórdãos de idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes trechos: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.



    (...)



    11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.



    12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc.



    (...)



    19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.



    (...)



    21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional.



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (...).”



    (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28/02/2018 p. 13/08/2019; grifos nossos)



7.     A decisão reclamada afastou a aplicação da Lei nº 12.651, de 2012, ao fundamento de irretroatividade de lei ambiental restritiva de proteção, conforme se observa do seguinte trecho albergado na respectiva ementa:



    “(...). VI - Segundo entendimento desta Corte "O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)". (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.) (...).” (e-doc. 16)



8.     Neste âmbito de juízo perfunctório, revelam-se plausíveis as alegações dos reclamantes quanto ao eventual descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, no que concerne à aplicação dos dispositivos do novo Código Florestal.



9.     Isso porque, no julgamento conjunto das ações de controle concentrado apontadas como paradigma, esta Suprema Corte não restringiu (por inconstitucionalidade ou interpretação conforme) a aplicação do dispositivo específico do novo Código Florestal que trata do topo de morro (art. 4º, inc. IX, da Lei nº 12.651, de 2012). Esse dispositivo, inclusive, teve incidência imediata reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no exame de apelação deste caso, conforme segue:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. São Bento do Sapucaí. Topo de morro. Zona de Vida Silvestre. Construção em área de preservação permanente. Demolição. Indenização. Danos ambientais. Danos morais coletivos. - 1. Topo de morro. O perito, sem contraposição válida do assistente técnico dos réus, indica a construção se fez em topo de morro segundo a lei e a regulamentação então existente. A LF 12.651/12, que alterou a composição do topo de morro, tem aplicação imediata e será vista na execução. (...). Recurso dos réus provido em parte para admitir a aplicação da LF nº 12.651/12 na execução e facultar-lhes o licenciamento ambiental das intervenções feitas.” (e-doc. 9)



10.     Entretanto, no acórdão reclamado se entendeu que a situação dos autos estava em desacordo com sua jurisprudência, uma vez que as construções impugnadas datam da vigência do Código Florestal de 1965 e que, por se tratar de proteção ambiental, a questão deveria ser analisada sob ângulo mais restritivo, afastando a incidência da Lei nº 12.651, de 2012 à situação analisada.



11.     Com efeito, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado no sentido de vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar. A esse respeito, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVOAQUESENEGAPROVIMENTO. I- As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II– Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III– Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 44.645-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 43.703-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021)



12.     Desse modo, em juízo inicial, reconheço a ocorrência de aparente violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, bem como a presença de potenciais danos aos recorrentes em face dos efeitos do ato reclamado. 



13.     Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, proferida no Recurso Especial nº 1.768.207/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento final desta reclamação.



14.     Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). 



15.     Requisitem-se informações ao Tribunal reclamado (art. 989, inc. I, do CPC).



16.     Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo).



Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator